Tribunal: TJES
Processo: 5000226-06.2020.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-10-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000226-06.2020.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOSINETE PIRES COPPO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

2023

RECURSO INOMINADO Nº
5000226-06.2020.8.08.0038

RE
CORRENTE
:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

REC
ORRID
A
:
JOSINETE PIRES COPPO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO
ADEMAR

JOÃO

BERMOND

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

Verifica-se que a Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 5993755) e está assistida por advogado desde o início da ação.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 5993749), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade recursais. Prefacialmente, rejeito a preliminar arguida pela recorrida em contrarrazões, porque o recurso atende a dialeticidade recursal.

O presente Recurso Inominado
interposto pel
a

EDP

tem como objetivo a reforma da sentença (Id
5993735
), em que o ju
ízo

a quo

julgou procedente
s
o
s
pedido
s
da inicial para
determin
ar
a invalidação dos TOIs nº
s
3427273 e 3443303, declarando inexistente
os débitos
, nos valores de R$ 6.880,24 e R$ 4.558,04, cobrado
s
da recorrida,
condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
10
.000,00
bem como
confirmar a tutela antecipada deferida para que a concessionária ré reestabeleça o serviço de energia

e se abstenha de cobrar os valores e de incluir o nome da autora no cadastro de inadimplentes.

E
m suma, o juízo sentenciante entendeu que o TOI se deu de forma unilateral, não tendo a ré comprovado a suposta irregularidade.

Trata-se de
ação anulatória de débito c/c condenação em repetição de indébito, danos morais cumulada com pedido de tutela de urgência

sob o argumento
de que

a
autor
a na data de 19/02/2020 teve o fornecimento de energia de sua residência suspenso em virtude do inadimplemento das faturas no valor R$ 6.880,24 (seis mil oitocentos e oitenta reais e vinte e quatro centavos), instalação nº 1452403 e respectivamente, R$ 4.558,04 (quatro mil quinhentos e cinquenta e oito reais e quatro centavos) instalação nº 1463165.
Afirmou que a cobrança é oriunda de TOI em razão de suposta adulteração no medidor de energia ocorrida em outubro de 2019, contudo, o procedimento é irregular, pois não participou da retirada do medidor, não participou da perícia e sequer foi notificada de qualquer irregularidade, tendo apenas assinado e recebido o TOI, lavrado de forma unilateral, sem maiores esclarecimentos, bem como o medidor foi retirado e encaminhado para a requerida.

O

Recorrente
, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença

alegando que o procedimento foi realizado
conforme a lei,
foi constatada irregularidade provocada por intervenção de terceiros
e
houve aumento do consumo de energia elétrica após a regularização do medidor.
Afirma que a situação dos autos não enseja dano moral,
ou, caso mantido, o valor deve ser reduzido.

P
RELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS – NECESSIDADE DE PERÍCIA

Rejeito a preliminar de incompetência absoluta, pois os documentos dos autos são suficientes para elucidação da causa, não sendo necessária a perícia técnica para
análise
acerca da regularidade, ou não, da instalação elétrica e consequente legalidade da cobrança impugnada. Assim, concluo que a demanda não apresenta complexidade infensa ao rito dos Juizados Especiais Cíveis, em observância ao disposto no Enunciado nº 54 do Fonaje.

M
ÉRITO

Não obstante os fundamentos do recurso, registro que, na ação em que se discute a relação consumerista, que é a hipótese do caso em tela, incumbe ao fornecedor a prova ida inexistência de defeito, conforme art. 14, do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, deve esta comprovar a irregularidade no consumo da energia elétrica.

Entendo que não há falar em nulidade do Termo de Inspeção sem uma prova efetiva de que a conduta da EDP resultou ilícita, ou seja, de forma deliberada elaborou o Termo de Inspeção.

Destaco que o usuário não será necessariamente comunicado da data da inspeção técnica, o que, aliás, inibiria a sua finalidade, mas deve ser notificado da realização da diligência, bem como lhe deve ser garantida a efetiva participação tanto no procedimento de caracterização da irregularidade quanto no procedimento atinente à recuperação de receita, conforme regulamenta os arts. 129 e seguintes da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, em observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa previsto no art. 5º, LV, da CF.

Compulsando os autos, verifico, com base nas provas coligidas, que a EDP proporcionou o contraditório no momento da inspeção, tendo esta sido realizada na presença de responsável que assinou a documentação pertinente ao termo lavrado, conforme Ids. 5993650 e 5993651, juntados pela autora, e Ids. 5993676 e 5993677, juntados pela ré. Verifico ainda que ela exerceu o direito de defesa, mediante a interposição de recurso administrativo (Id. 5993674), ao final rejeitado (Id. 5993670).

Também

consta nos autos
documentos que sustentam a legalidade da multa aplicada em face da requerente,
tais como Relatório de Avaliação Técnica do Medidor no Id. 5993673
e 5993652

bem como
fotos da inspeção no Id. 5993678
.
V
ejo que a cobrança impugnada está relacionada à irregularidade encontrada pela ré n
o
s
medidor
es
de energia d
a parte
autor
a.

Contudo, este procedimento sumário não é suficiente para guardar juridicidade a cobrança sem o exercício do devido processo legal, isto é, compete à requerida exercer uma ação de cobrança no respectivo valor, já que a requerente no campo administrativo impugna tal cobrança.

Verifico ainda que o histórico de consumo da autora não demonstra um aumento considerável e desarrazoado indicativo de suposta irregularidade no medidor (Contestação Id. 5993669 - Págs. 11/12).

Tenho entendido que em tais circunstâncias, o pedido do consumidor merece uma modulação para determinar a suspensão da cobrança oriunda de TOI e obstar a interrupção do serviço consubstanciado neste débito.

No que se refere ao pedido de danos morais, entendo que não merece acolhimento, já que a cobrança efetuada pela EDP não resultou de forma deliberada, mas dentro de um campo de compreensão da autenticidade do TOI. Assim
, não sendo demonstrada qualquer conduta ilícita da ré, sobretudo em razão da dúvida quanto à regularidade da cobrança, falece à autora o direito de ser indenizada por eventual dano moral (arts. 186 e 927 do CC).

Portanto, a sentença recorrida deve ser reformada para
adotar uma modulação, ante a necessidade de uma investigação.

Ante o exposto,
conheço o recurso
e
dou
parcial
provimento
para reformar a sentença
e julgar
parcialmente procedentes os pedidos da inicial
, mante
ndo-se
a liminar deferida
no Id. 5993655
e dentro da modulação adotada, fica a
recorrente
obstada de interromper o serviço de energia consubstanciado no débito imputado à
autora
que seja decorrente de TOI, consequentemente, suspendo a cobrança administrativa do respectivo valor. Deverá a
recorrente
exercer uma ação própria da busca deste valor, caso não haja um acordo
com
a
autora
. Na oportunidade, determino à
recorrente
, ainda, que se abstenha de efetuar novas cobranças ou de proceder a negativação do nome da autora pelo débito ora suspenso, sob pena de multa a ser arbitrada em momento oportuno.

Sem custas e honorários, ante o
parcial
provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)